Tribunal: TJMT
Processo: 1004738-42.2025.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1004738-42.2025.8.11.0006
APELANTE: BANCO BMG S/A
APELADA: OTALIA APARECIDA AMARANTE
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques e compras, mostra-se devida à contratação, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004738-42.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OTALIA APARECIDA AMARANTE - CPF: 937.341.401-10 (APELADO), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS –
CIÊNCIA DA MODALIDADE DE
EMPRÉSTIMO
ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
–
JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO
.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva,
notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques e compras,
mostra-se devida à contratação,
inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1004738-42.2025.8.11.0006

APELANTE:

BANCO BMG S/A

APELADA:

OTALIA APARECIDA AMARANTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S/A
,

contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Cáceres,
Dra. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto
, nos autos da ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato, ajuizada por
OTALIA APARECIDA AMARANTE
,

que

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
para:

“
a) Determinar a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, aplicando-se a taxa média de juros do mercado referente a essa operação, conforme fixado pelo BACEN à época da contratação;

b) Condenar a parte requerida a restituir os valores descontados indevidamente, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, com atualização monetária pelo IPCA desde cada desconto e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, facultada a compensação;

c) Havendo sucumbência recíproca, na proporção de 80% para requerido e 20% para a autora, condeno as partes, na mesma proporção, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação
”
(Id. 324500390).

Inconformado, o banco apelante afirma que a apelada tinha plena ciência de que estava contratando um cartão de crédito consignado, não um empréstimo.

Aduz que seria evidenciado pelo "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em folha de Pagamento" que, segundo o recurso,
“constam de forma clara e expressa a modalidade da contratação realizada (cartão de crédito consignado), bem como todas as características do referido produto, tais como encargos e tarifas”
(sic).

Reforça a tese de que a recorrida utilizou o cartão para compras e saques, o que corroboraria seu consentimento com a modalidade, que inclui compras em vários estabelecimentos, além de nove saques totalizando R$6.272,59 (seis mil, duzentos e setenta e dois reais e cinquenta e nove centavos).

Alega que a conversão para empréstimo consignado é impossível e violaria o sistema financeiro, uma vez que a apelada não possuía margem consignável disponível para um empréstimo comum na época da contratação, pois sua
“margem para empréstimo estava esgotada”
(sic).

Defende que a liberação da margem do cartão de crédito consignado (RMC) não influenciaria a margem de outros produtos.

Invoca os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, argumentando que a conduta da Apelada em questionar o contrato após anos de uso seria um
venire contra factum proprium
.

Requer, ao final, o provimento do apelo, com a reforma da sentença singular, julgando-se a improcedência total da ação, defendendo que o contrato foi devidamente informado, compreendido e utilizado pela cliente, estando em conformidade com a legislação (Id. 324500392).

Contrarrazões ofertadas no Id. 324500397, em que busca a manutenção da sentença, enfatizando a proteção do consumidor, o dever de informação do fornecedor e a abusividade inerente à forma como o contrato de cartão de crédito consignado foi apresentado e operado no caso concreto.

O preparo foi recolhido (Id. 326002366).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Verifica-se que o recurso está preparado, é tempestivo e adequado, de modo que
CONHEÇO
o apelo, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
OTALIA APARECIDA AMARANTE
ajuizou a presente ação em desfavor do
BANCO BMG S/A
, alegando, em suma, que firmou há muito tempo com a instituição financeira um negócio jurídico, contrato chamado de cartão de crédito consignado, cuja relação jurídica passou a ser extremamente prejudicial a parte autora.

Sustenta que a dívida se tornou impagável, configurando, no seu entender, uma situação de abusividade que rompe o equilíbrio contratual e financeiro.

Diante desse panorama fático, a parte autora buscou a intervenção judicial com um pedido muito específico e de grande impacto: a conversão das condições da operação do "cartão de crédito consignado" para os termos de um "empréstimo consignado", com a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para esta última modalidade, que é sabidamente menos onerosa e com prazo de quitação determinado.

Após regular processamento do feito, a Magistrada de primeiro grau
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
para “d
eterminar a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, aplicando-se a taxa média de juros do mercado referente a essa operação, conforme fixado pelo BACEN à época da contratação; condenar a parte requerida a restituir os valores descontados indevidamente, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, com atualização monetária pelo IPCA desde cada desconto e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, facultada a compensação; Havendo sucumbência recíproca, na proporção de 80% para requerido e 20% para a autora, condeno as partes, na mesma proporção, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação
”
(sic).

Contra tal sentença se insurge o apelante, afirmando que não praticou qualquer ato ilícito, uma vez que a apelada contratou livremente e conscientemente o cartão de crédito consignado e possuía total conhecimento do produto uma vez que realizou diversos saques e compras, pugnando pela improcedência da pretensão.

Pois bem.

Inicialmente,
cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei no. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, restou incontroversa a relação jurídica entre as partes, todavia, a autora alega não ter celebrado, ao menos de forma consciente, o contrato de
empréstimo
na modalidade de cartão de crédito com o banco réu.

Entretanto, verifica-se que a instituição financeira, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva, juntou aos autos proposta de adesão no. 24563, autorização de vários saques, Cédula de Crédito Bancário – saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG no. 46117039, Cédula de Crédito Bancário – saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG no. 46663186 (Ids. 324500370 a 324500376), bem como comprovou que a parte autora se utilizou da modalidade contratada
, uma vez que realizou
saque autorizado, saques complementares e efetuou compras em diversos estabelecimentos,
conforme faz prova as faturas acostadas no Id.
324500376 - págs. 29, 59, 84,93, 95, 96, etc.; fato que inviabiliza declarar a
nulidade/conversão do contrato.

Portanto, restou demonstrado que a consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da parte autora, não havendo falar em repetição do indébito, adequação dos juros e/ou conversão para empréstimo simples, anulação do contrato motivo pelo qual a sentença merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO –
FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COM A REALIZAÇÃO DE SAQUES
–
CONTRATAÇÃO VÁLIDA
– AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ VERIFICADA NO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019).”
(N.U 1024517-77.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO REITERADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário c/c indenização por danos morais, proposta por consumidora que alegava ter contratado empréstimo consignado, mas foi surpreendida com descontos referentes a cartão de crédito consignado.
Fato relevante. A autora afirmou não ter contratado nem recebido fisicamente o cartão, alegando desconhecimento da modalidade. O juízo de origem declarou a nulidade do contrato, determinou sua conversão para empréstimo consignado, restituição simples dos valores, pagamento de danos morais e custas.
Decisão recorrida. O magistrado de primeiro grau afastou as preliminares de má-fé, coisa julgada, prescrição e decadência, acolhendo em parte os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade do contrato de cartão de crédito consignado diante da alegação de desconhecimento da autora; (ii) saber se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação; e (iii) saber se são devidos repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não restou configurada a ocorrência de coisa julgada, diante da ausência de comprovação da identidade entre os contratos discutidos.
Inviável o reconhecimento da prescrição, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, cujo prazo inicia-se com o último desconto.
Não se aplica o prazo decadencial do art. 178 do CC, pois se trata de ação revisional, e não anulatória.
A análise dos autos evidencia a efetiva utilização do cartão de crédito consignado pela autora, inclusive para saques e compras reiteradas.
A documentação contratual esclarece a natureza da avença, inexistindo demonstração de induzimento em erro ou ausência de informação.
A autora é servidora pública e utilizou ativamente o crédito concedido, o que afasta a tese de desconhecimento da modalidade contratada.
Ausentes os pressupostos para a nulidade do contrato, a restituição de valores ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos. Autor condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade deferida.
Tese de julgamento: “1. A efetiva utilização de cartão de crédito consignado pelo consumidor afasta a alegação de vício de consentimento. 2. A inexistência de falha no dever de informação e a regularidade da contratação impedem a nulidade do contrato, bem como a repetição de indébito e a indenização por danos morais.”
(N.U 1028275-93.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 29/03/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PRELIMINARES – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – REJEITADAS – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição rejeitada.

Da mesma forma, não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.
”
(N.U 1012273-97.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 05/05/2024)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, condenando a parte autora/recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art. 85, §2o, do mesmo
Códex
,
cuja exigibilidade deve ser suspensa pelo prazo legal, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026